Tribunal: STF
Processo: HC 266164
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhefferson Asbahr da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.048/SP (evento 11).



    O paciente foi condenado definitivamente às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003) (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal diante da negativa de prestação jurisdicional pela Corte Superior. Alega a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime mais brando para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 1.023.487/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 501881-51.2024.8.26.0533, era vindicada também a revisão da dosimetria da pena do paciente, ante a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Na oportunidade, asseverei que a tese ora suscitada não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, pois, não houve manifestação da Corte local sobre eventual possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico após a absolvição do paciente do delito de associação para o tráfico pela Suprema Corte. Dessa forma, revelava-se incabível o respectivo exame no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Do mesmo modo em relação à decisão proferida no acórdão ora impugnado, cujo writ sequer foi conhecido, ao argumento de que ao absolver o paciente e os corréus do crime de associação para o tráfico de drogas, o Colendo [Supremo Tribunal Federal] não reconheceu ou determinou a reanálise da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, de onde se depreende que foi mantido seu afastamento. [...] não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para satisfazer a pretensão do paciente.



    4. Desse modo, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que:



    “Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela impetrante, da análise dos autos, não verifiquei patente constrangimento ilegal a ensejar sequer o processamento do mandamus. 



    Isso porque, ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifiquei que impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 1.023.487/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 01881-51.2024.8.26.0533, era vindicada também a revisão da dosimetria da pena do paciente, ante a incidência da minorante prevista no § 4º d art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Na oportunidade, asseverei que a tese ora suscitada não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, pois, não houve manifestação da Corte local sobre eventual possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico após a absolvição do paciente do delito de associação para o tráfico pela Suprema Corte. Dessa forma, revelava-se incabível o respectivo exame no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Do mesmo modo em relação à decisão proferida no acórdão ora impugnado, cujo writ sequer foi conhecido, ao argumento de que ao absolver o paciente e os corréus do crime de associação para o tráfico de drogas, o Colendo [Supremo Tribunal Federal] não reconheceu ou determinou a reanálise da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, de onde se depreende que foi mantido seu afastamento. [...] não sendo o "Habeas Corpus" a via adequada para satisfazer a pretensão do paciente. 



    Desse modo, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por esta Corte de Justiça, julguei prejudicada nova análise dessa insurgência. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Portanto, registro que a matéria trazida nestes autos - aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 - não foi debatida no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente